Tribunal: TJMT
Processo: 0000495-48.2017.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000495-48.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), DANIELA MAYARA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11343/2006 – PROVAS – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – PEDIDOS SUCESSIVOS – DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIA DO CRIME –
POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
INVIABILIDADE
– PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – ABRANDAMENTO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – READEQUAÇÃO DA PENA-MULTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO SUCESSIVO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Quanto à
culpabilidade
, sua valoração deu-se de forma incorreta, merecendo, pois, o devido reparo. Veja-se que, in casu, a justificativa utilizada pelo magistrado foi que a: “(...)o (a) réu/ré possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável (...). Ocorre que tais justificativas já compõem o próprio tipo delitivo, sendo a ele inerentes, em nada o ultrapassando.

Quanto aos motivos, o juiz de piso fundamentou sua desavaloração pela justificativa de que “são desfavoráveis a (o) acusado (a), uma vez que agiu com o intuito de entregar a consumo quantidade expressiva de substância entorpecente, valendo-se do vício de usuários para obter lucro fácil”. Nota-se que o juiz sentenciante apresentou fundamento equivocado no caso em comento, porquanto o motivo explanado faz parte do substrato do crime, no caso traficar entorpecentes para obter renda.

Com relação as consequências do crime também deve-se afastar sua aplicação, uma vez que os fundamentos postos nos autos são inidôneos, pois o vício é uma questão de saúde pública, com base na jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça. (HC 474.615/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/04/2020, DJe 10/02/2020)

Conforme se depreende dos autos, se observa que o apelante preenche os requisitos cumulativos do
tráfico

privilegiado
[primariedade, bons antecedentes criminais, ausência comprobatória quanto a dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo da agente. Contudo, no presente caso, o juiz sentenciante utilizou-se da quantidade de entorpecente na terceira fase.

Assim, por conta da quantidade de droga e consequente aplicação do art. 42 da lei de drogas, aplicou a fração em seu grau médio, ou seja, metade, por ser razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco da Silva Souza
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 495-48.2017.8.11.0040 (Código 164945), que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (Id 30586954 a 30586956)

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação da imputação de tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei 11.343/06. (Id 30586957 e 30586958)

Subsidiariamente, requer o afastamento das circunstâncias judiciais e, por conseguinte fixar a pena-base em seu mínimo legal e tornar a pena-multa proporcional.

Requer ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante no art. 33, §4o, da Lei 11343/2006, em seu patamar máximo e a fixação de regime mais brando para cumprimento inicial da pena.

Por fim, pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 30586966 a 30586969)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Rosana Marra, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 34706992).

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por tráfico de drogas na figura privilegiada (§4o do art. 33 da Lei 11.343/06).
1
. Inicialmente a defesa pugna pela desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Quantidade e natureza da droga aptas a indicar o comércio ilícito de entorpecentes.
2
. Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal.
POSSIBILIDADE
. Inexistem razões para a negativação das circunstâncias judicias concernentes a culpabilidade do agente, motivos e consequências do crime, posto que inerentes ao crime de tráfico de drogas.
3
. Requer, ainda, a imposição da fração máxima de redução de pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.
IMPOSSIBILIDADE
. Discricionariedade. Quantidade e natureza da droga apreendida indicam a proporcionalidade da fração de 1⁄2 imposta pelo juízo de piso.
4
. Pretende a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena.
POSSIBILIDADE
. Inexistem razões para a fixação de regime de pena mais gravoso. 5. Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
POSSIBILIDADE
. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. Parecer pelo
PARCIAL PROVIMENTO.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020